Tribunal: TJMT
Processo: 1017596-36.2019.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-09-03
Data de publicação: 2020-10-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1017596-36.2019.8.11.0000
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Promoção]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[FABIANO ALVES ZANARDO - CPF: 798.208.401-04 (ADVOGADO), CELSO PEREIRA DA SILVA - CPF: 808.432.809-30 (IMPETRANTE), EXCELENTISSIMO GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO), GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE HOMOLOGOU O PEDIDO DE DESISTÊNCIA, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA:

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – MANDADO DE SEGURANÇA – PROMOÇÃO AO POSTO DE CORONEL – POLÍCIA MILITAR – TRANSFERÊNCIA PARA A RESERVA REMUNERADA – PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS – RECONHECIMENTO DO DIREITO PELA COMISSÃO DE PROMOÇÃO DE OFICIAIS – ATO OMISSIVO DO GOVERNADOR DE ESTADO – NÃO ASSINATURA DO DECRETO DE RECONHECIMENTO DO DIREITO À PROMOÇÃO DOS SERVIDORES MILITARES – IMPOSSIBILIDADE DA INTERVENÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO NO ATO DE PROMOÇÃO – CRISE FINANCEIRA DO ESTADO – NORMAS DE VEDAÇÃO DAS READEQUAÇÕES NA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES – DIREITO LÍQUIDO E CERTO – NÃO DEMONSTRADO – ORDEM DENEGADA.

Não é suficiente à promoção na categoria que esteja alicerçada somente na previsão legal, se colocar em risco o funcionamento da gestão pública, em razão do possível esgotamento do erário. Trata-se, portanto, de ato discricionário, que deve cumprir os requisitos de interesse e conveniência, além de observar a disponibilidade orçamentária.

RELATÓRIO:

Trata-se de Mandado de Segurança,
impetrado por Celso Pereira da Silva, contra o ato do Exmo. Sr. Governador do Estado de Mato Grosso, consistente na omissão da sua promoção ao posto de Segundo Tenente da Polícia Militar e, posteriormente, a sua transferência para a reserva remunerada.

Em suas razões, o Impetrante noticia que integra as fileiras da corporação da Polícia Militar há mais de trinta anos e, por isso, detém o requisito temporal para ascensão na carreira, bem como para sua aposentadoria.

Alega que protocolou o requerimento administrativo, sob n
o
25450/2019, objetivando a promoção ao referido posto, o que foi reconhecido pela Comissão de Promoção de Oficiais, presidida pelo Comandante da Instituição, declarando que ocupa a 17
a
(décima sétima) posição dentre os praças concorrentes às 20 (vinte) vagas existentes, conforme o Boletim Reservado PMMT n
o
2135, de 28/02/2019.

Aduz que, no dia 04 de abril de 2019, a Diretoria de Gestão de Pessoas da PMMT encaminhou à Autarquia Mato Grosso Previdência (MT PREV) o Ofício n. 228/GM/CMMCE/DGP/PMMT/19, de 01/04/2019, com a solicitação de disponibilidade de vaga para aposentadoria compulsória, com promoção por requerimento, do Impetrante, a contar da data de 05 de setembro de 2019; contudo, até a presente data, a autoridade indigitada de coatora deixou de reconhecer o seu direito e não publicou o ato administrativo aguardado.

Nessa quadra, sustenta a violação do seu direito líquido e certo à promoção e à aposentadoria, de sorte que requer a concessão da segurança, para que seja determinado ao Impetrado que lhe conceda a promoção ao posto de Segundo Tenente da Polícia Militar, a contar os efeitos desde o dia 05/09/2019, e, via de consequência, sua transferência para a reserva remunerada.

Enfim, que seja assegurado o seu direito à promoção ao posto de Segundo Tenente da PMMT, com sua consequente transferência para inatividade, por meio da reserva remunerada da PMMT, a contar de 05/09/2019, inclusive com efeitos financeiros retroativos contados a partir da referida data.

O pedido liminar foi, por mim, indeferido (Id.
24730473
).

O Estado de Mato Grosso apresentou manifestação, defendendo a ausência de direito líquido e certo (Id. 27834955).

A Procuradoria-Geral de Justiça emitiu parecer, da lavra do Douto Procuradora de Justiça, Dr.
Marcelo Ferra de Carvalho
, opinando pela
denegação da ordem
(Id.
28904010
).

É o relatório.

SUSTENTAÇÃO ORAL:

USOU DA PALAVRA A ADVOGADA SARA DE ANDRADE, OAB/MT 26.082/O.

PARECER (ORAL)

EXMO. SR. DR. PAULO ROBERTO JORGE DO PRADO (PROCURADOR DE JUSTIÇA)

Ratifico o parecer escrito.

VOTO

Exmo. Sr. Des. Márcio Vidal ( RELATOR)

Como consignado no relatório, trata-se de Mandado de Segurança,
impetrado por Celso Pereira da Silva, contra o ato do Exmo. Sr. Governador do Estado de Mato Grosso, consistente na omissão da sua promoção ao posto de Segundo Tenente da Polícia Militar e, posteriormente, a sua transferência para a reserva remunerada.

Denota-se dos autos que o Impetrante insurge-se contra a omissão do Sr. Governador de Estado, porque não assinou, nem publicou o decreto sobre a sua promoção ao posto de Segundo Tenente da Polícia Militar, direito reconhecido internamente pela Comissão
de Promoção de Oficiais.

Assim, o setor responsável pela primeira fase do ato administrativo reconheceu, por unanimidade, o direito do impetrante à promoção, declarando que perante a hierarquia militar ocupava a 17a posição dentre os praças concorrentes das 20 (vinte) vagas existentes para o ano de 2019, conforme se verifica no boletim reservado PMMT n
o
2135 de 28/02/2019.

Ocorre que, muito embora toda a documentação tenha sido devidamente preenchida, incluindo o parecer favorável da Comissão de Promoção de Praças (CPP), sobre o quadro de acesso para a promoção de Subtenente
a contar de 05 de setembro de 2019,
a autoridade coatora deixou de praticar o ato administrativo da promoção do impetrante ao posto de Segundo Tenente PMMT.

Desse modo,
in casu,
é incontroverso que a referida Comissão declarou o direito do Impetrante, conforme a documentação anexa ao presente
writ
. A pretensão do Impetrante, contudo, é que o Poder Judiciário determine a assinatura de decreto governamental, com vista a assegurar sua promoção ao posto requerido e promover sua transferência para a reserva remunerada.

Com efeito, o mandado de segurança é remédio de natureza constitucional, disposto à proteção de direito líquido e certo, exigindo-se, para tanto, a constatação, de plano, do direito alegado, em virtude de ter rito processual célere e não comportar dilação probatória.

A matéria do presente
writ
é a configuração, ou não, do direito líquido e certo do Impetrante, referente ao ato omisso do Sr. Governador do Estado de Mato Grosso que não subscreveu o ato administrativo que consolida seu direito à promoção e determina a transferência para reserva remunerada.

Sabe-se que ao Poder Judiciário é permitido intervir tão somente nos atos administrativos, quando se vislumbrada a ilegalidade, não sendo factível operar como se fosse Gestor do Estado, especialmente, em situações como a descrita neste caso, em que o Impetrado está respaldado pela discricionariedade.

É certo que o Judiciário tem a missão de concretizar as pretensões do contribuinte, mas não a qualquer custo. Há limites para a sua atuação, notadamente a de não substituir o Gestor.

Não há desconsiderar o princípio da reserva do possível, dado que ele não foi sepultado, quando se pensa em uma soberania absoluta do Judiciário, que não encontraria qualquer óbice ao determinar obrigações aos demais poderes.

No sistema legal, há a Lei de Responsabilidade Fiscal, da qual não se pode se furtar o administrador. A propósito,
a Emenda Constitucional n. 81/2017, que

Altera o Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, para instituir o Regime de Recuperação Fiscal - RRF, e dá outras providências, no artigo 56, inciso I, assim dispõe:

Art. 56. Durante o período de vigência do Regime de Recuperação Fiscal, aplicam-se as seguintes vedações ao Poder Executivo:

I - concessão, a qualquer título, de vantagem, aumento, reajuste ou adequação de remuneração aos servidores e empregados públicos e militares, exceto os derivados de sentença judicial transitada em julgado ou de determinação legal decorrente de atos anteriores à entrada em vigor desta Emenda Constitucional, e ressalvada a revisão prevista no inciso X do art. 37 da Constituição Federal;

Além do mais, sabe-se que se assola há alguns anos a crise financeira no Estado de MT, e que é fator decisivo na formalização da promoção dos servidores efetivos – ainda que prevista em lei –, pagamento de reajustes, entre outros atos administrativos, que podem vir a comprometer toda a gestão estadual, por esgotamento das finanças públicas e prejudicar as áreas essenciais da administração, como Saúde, Transporte, Educação, etc.

Para fazer jus ao direito à promoção, não é suficiente a previsão em lei, ou seja, a obediência ao princípio da legalidade, mas sua associação aos demais princípios constitucionais, para evitar o enfraquecimento da máquina pública e afetar seu desempenho na organização social.

Anote-se a existência de Mandado de Segurança Coletivo n. 1010691-15.2019.8.11.0000, impetrado
pela
Associação dos Sargentos, Subtenentes e Oficiais Administrativos e Especialistas Ativos e Inativos da Polícia e Bombeiro Militar do Estado de Mato Grosso (ASSOADE)
,
contra o Sr. Governador de Mato Grosso, distribuído à relatoria da Desa. Helena Maria Bezerra Ramos, que, acompanhada dos membros da Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, recentemente concedeu a segurança, para determinar que o Gestor Estadual se manifestasse, quanto ao pedido formulado no Processo Administrativo n. 218225/2019. Naqueles autos, verifica-se que, conforme a informação da Secretaria de Estado, não foi autorizada a continuidade do processo, justamente, em razão da situação orçamentária e financeira do ente estadual.

No caso dos autos, é indiscutível que a carreira militar tem degraus a serem alcançados por seus integrantes de forma legítima. No presente momento histórico, no entanto, de escassez de recursos financeiros, invadir o âmbito administrativo para determinar a promoção do Impetrante não é cabível, porque implica o impacto orçamentário, especialmente quando há as demais categorias da hierarquia. Assim, o efeito é cascata, ou seja, concedeu para uma classe, deve-se estender a concessão às demais.

Logo, em que pese ao impetrante esteja dentro do número de vagas previstas no ano de 2019, não possui direito líquido e certo à ascensão no presente momento, considerando que, por força do aludido regime instituído, não foi autorizada a continuidade do processo administrativo.

Desse modo, para fins de evitar qualquer ingerência do Judiciário nos atos administrativos de promoção, que,
a priori,
estão retidos, não há como acolher o pedido do Impetrante.

Forte nessas razões,
NÃO CONCEDO
a ordem vindicada por
Celso Pereira da Silva.

É como voto.

V O T O

E
XMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (1a VOGAL)

Senhor Presidente:

Acompanho o voto de Vossa Excelência e indefiro a segurança.

V O T O

EXMO. SR. DES. LUIZ CARLOS DA COSTA (2o VOGAL)

Senhor Presidente:

De acordo com o voto de Vossa Excelência.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO (3a VOGAL)

De acordo com o voto do relator.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (4a VOGAL)

Peço vista dos autos para melhor analisar a matéria.

V O T O

EXMO. SR. DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (5a VOGAL)

Aguardo o pedido de vista dos autos.

EM 04 DE JUNHO DE 2020:

O RELATOR DENEGOU A ORDEM, SENDO ACOMPANHADO PELO 1o, 2o E 3o VOGAL. PEDIU VISTA DOS AUTOS A 4a VOGAL, DESEMBARGADORA HELENA MARIA BEZERRA RAMOS. O 5o VOGAL AGUARDA O PEDIDO DE VISTA. JULGAMENTO SUSPENSO.

SESSÃO DE 02 DE JULHO DE 2020 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O VISTA

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (4a VOGAL)

Egrégia Turma:

Cuida-se de Mandado de Segurança com pedido de liminar
impetrado por Celso Pereira da Silva contra o ato do Exmo. Sr. Governador do Estado de Mato Grosso, consistente na omissão da sua promoção ao posto de Segundo Tenente da Polícia Militar e, posteriormente, a sua transferência para a reserva remunerada.

O Exmo. Relator, Desembargador Mário Vidal, denegou a segurança vindicada, por entender que No
presente momento histórico, no entanto, de escassez de recursos financeiros, invadir o âmbito administrativo para determinar a promoção do Impetrante não é cabível, porque implica o impacto orçamentário, especialmente quando há as demais categorias da hierarquia
, sendo acompanhado pelos demais membros desta Turma.

Pedi vista dos autos, para melhor análise da matéria.

Conforme alhures consignado, o Impetrante se insurge contra o ato omissivo do Sr. Governador de Estado, consubstanciado na ausência de assinatura e publicação do decreto referente a sua promoção ao posto de Segundo Tenente da Polícia Militar.

Denota-se dos autos que, o setor responsável pela primeira fase do ato administrativo reconheceu, por unanimidade, o direito do Impetrante à promoção, declarando que, perante a hierarquia militar ocupava a 17a posição dentre os praças concorrentes das 20 (vinte) vagas existentes para o ano de 2019, conforme se verifica no boletim reservado da PMMT n
o
2135, de 28-2-2019 (id. 24409965 – pág. 16).

Posteriormente,
em 4 de abril de 2019, o Setor Pessoal da Diretoria de Gestão de Pessoas da PMMT encaminhou à Autarquia Mato Grosso Previdência (MT PREV), o Ofício n° 228/GM/CMMCE/DGP/PMMT/19, de 1o-4-2019, constando solicitação de disponibilidade de vaga para aposentadoria compulsória, com promoção por requerimento do Impetrante, conforme protocolo n° 153545/2019 (id. 244190063).

Desse modo,
in casu,
restou incontroverso o direito do Impetrante à promoção por requerimento.

Ocorre que, muito embora toda a documentação tenha sido devidamente preenchida, a autoridade coatora deixou de praticar o ato administrativo da promoção do Impetrante ao posto de Segundo Tenente PMMT.

Pois bem.

Conforme consignado pelo Desembargador Relator, a
Associação dos Sargentos, Subtenentes e Oficiais Administrativos e Especialistas Ativos e Inativos da Polícia e Bombeiro Militar do Estado de Mato Grosso (ASSOADE)
,
impetrou o
Mandado de Segurança Coletivo n. 1010691-15.2019.8.11.0000
contra ato do
Sr. Governador do Estado de Mato Grosso
, de minha relatoria, que acompanhada pelos membros desta e. Turma, concedeu a segurança, para determinar que o Gestor Estadual se manifestasse, quanto ao pedido formulado no Processo Administrativo n. 218225/2019, referente ao Decreto de Promoção de Oficial da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso por Requerimento.

Nota-se que, não foi autorizada a continuidade do processo administrativo, em razão da situação orçamentária e financeira do ente estadual (id. 27834956 – pág, 4).

Sobre este ponto, o Desembargador Relator assinalou que a E
menda Constitucional n. 81/2017, que
Altera o Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, para instituir o Regime de Recuperação Fiscal - RRF, e dá outras providências, em seu artigo 56, inciso I, preceitua que d
urante o período de vigência do Regime de Recuperação Fiscal, fica vedado ao Poder Executivo a
concessão, a qualquer título, de vantagem, aumento, reajuste ou adequação de remuneração aos servidores e empregados públicos e militares, exceto os derivados de sentença judicial transitada em julgado ou de determinação legal decorrente de atos anteriores à entrada em vigor desta Emenda Constitucional, e ressalvada a revisão prevista no inciso X do art. 37 da Constituição Federal.

Assim, concluiu que
[...]. No caso dos autos, é indiscutível que a carreira militar tem degraus a serem alcançados por seus integrantes de forma legítima. No presente momento histórico, no entanto, de escassez de recursos financeiros, invadir o âmbito administrativo para determinar a promoção do Impetrante não é cabível, porque implica o impacto orçamentário, especialmente quando há as demais categorias da hierarquia. Assim, o efeito é cascata, ou seja, concedeu para uma classe, deve-se estender a concessão às demais. Logo, em que pese ao impetrante esteja dentro do número de vagas previstas no ano de 2019, não possui direito líquido e certo à ascensão no presente momento, considerando que, por força do aludido regime instituído, não foi autorizada a continuidade do processo administrativo. [...].

No entanto, com a devida vênia, discordo do entendimento do Desembargador Relator.

Isso porque, a Lei Complementar no 614/2019, que estabelece normas de finanças públicas, no âmbito do Estado de Mato Grosso, voltadas para a responsabilidade na gestão fiscal e dá outras providências, em seu artigo 29, preceitua que, apesar de ser vedada a concessão de aumento remuneratório nos casos em que houver o extrapolamento dos limites máximos das despesas com pessoal, contém ressalva que deve ser aplicada na hipótese, uma vez que se trata de promoções e progressões de carreira. A propósito:

Art. 29. Se houver o extrapolamento dos limites máximos das despesas com pessoal, apurado de acordo com o previsto nesta Lei Complementar, ficam vedadas a concessão da revisão geral anual, a concessão e a implementação de aumentos remuneratórios previstos em leis, ressalvadas, exclusivamente,
as promoções e as progressões de carreira.
[Destaquei].

Importante ressaltar que, a promoção por requerimento está prevista na legislação estadual e será concedida quando o militar apresentar o requerimento tempestivamente, preencher os requisitos legais e figurar na lista dos selecionados para o número de vagas. Veja-se:

Lei Complementar no. 555/2014

Art. 146. É transferido compulsoriamente para a inatividade:

II - com subsídio integral, no prazo máximo de 30 (trinta) dias, após ser promovido por requerimento nos termos da Lei de Promoção;

Lei 10.076/2014

Art. 16 A promoção por requerimento é aquela concedida ao militar estadual na data de sua transferência para a reserva remunerada, mediante requerimento, desde que preencha os requisitos previstos nesta lei.

Art. 21 Constituem requisitos para concorrer a promoção:

I - ter interstício mínimo previsto no posto ou graduação;

II - estar no mínimo no conceito disciplinar "bom":

III - ser considerado possuidor de conceito moral;

IV - ser considerado apto em inspeção de saúde;

V - ser considerado apto na Avaliação de Desempenho Físico (ADF) ou Teste de Aptidão Física (TAF).

VI - ter avaliação de desempenho individual satisfatória;

VII - ter conceito profissional satisfatório;

VIII - haver vaga;

IX - possuir os cursos ou estágios exigidos para promoção;

X - ter tempo de serviço arregimentado. nos termos do regulamento desta lei.

Art. 44 A Promoção por requerimento será concedida ao militar estadual na sua transferência para a reserva remunerada, mediante requerimento, desde que preencha, além dos requisitos constantes nos incisos I, II, e X do Art. 21 desta lei, os abaixo relacionados:

I - receber parecer favorável do Órgão de Gestão de Pessoas da instituição;

II - conte com 30 (trinta) anos de serviço e 25 (vinte e cinco) anos de efetivo serviço, se do sexo masculino; e

III - conte com 25 (vinte e cinco) anos de serviço e 20 (vinte) U 20 anos de efetivo serviço, se do sexo feminino.

§ 4° A promoção de que trata este artigo obedecerá anualmente às seguintes limitações:

I - na Polícia Militar:

a)20 (vinte) vagas para Oficiais;

b)80 (oitenta) vagas para as Praças;

Decreto n° 2.268/2014

Art. 47. A promoção por requerimento será concedida ao militar estadual, na sua transferência para a reserva remunerada, mediante requerimento, desde que preencha, além dos requisitos constantes nos incisos I, II, e X do art. 21 da Lei no 10.076, de 31 de março de 2014, os abaixo relacionados:

I – receber parecer favorável do órgão de gestão de pessoas da Instituição;

II – conte com trinta anos de serviço e vinte e cinco anos de efetivo serviço, se do sexo masculino; e

III – conte com vinte e cinco anos de serviço e vinte anos de efetivo serviço, se do sexo feminino.

§ 1o A transferência compulsória do militar estadual para a reserva remunerada, não exclui o direito à promoção por requerimento.

§ 2o Não cabe promoção por requerimento para os militares estaduais ocupantes dos últimos postos dos quadros.

§ 3o A promoção por requerimento será processada tão logo seja requerida e se efetivará por ato da autoridade competente, após o cumprimento das exigências contidas neste artigo, independente das datas previstas nos artigos 4o e 5o da Lei no 10.076, de 31 de março de 2014.

§ 4o Os militares estaduais candidatos a promoção de que trata este artigo deverão apresentar o requerimento até o dia 31 de janeiro do ano em que vier a preencher os requisitos, para que sejam adotadas as providencias do processo promocional pelo órgão de pessoal da Instituição.

§ 5o A promoção de que trata este artigo obedecerá anualmente às seguintes limitações:

I – na Polícia Militar:

a) 20 (vinte) vagas para oficiais;

b) 80 (oitenta) vagas para as praças;

II – no Corpo de Bombeiros Militar:

a) 10 (dez) vagas para oficiais;

b) 40 (quarenta) vagas para praças.

§ 6o Em caso de haver número de requerimentos superior ao número de vagas previstas no parágrafo anterior, consideram-se critérios de desempate:

I – maior tempo de efetivo serviço;

II – maior idade;

III – antiguidade no posto ou na graduação.

§ 7o Ao receber os requerimentos até a data limite estabelecida neste decreto, o órgão de pessoal da Instituição deverá observar os critérios previstos no parágrafo anterior para estabelecer as prioridades das promoções por requerimento para o corrente ano, independente da data de preenchimento dos demais requisitos.

§ 8o O interstício da graduação de subtenente para promoção ao posto de segundo-tenente, para fins da promoção por requerimento prevista neste artigo, é de dois anos na graduação.

§ 9o O órgão de pessoal da Instituição deverá, até o dia 28 de fevereiro, publicar em boletim da Instituição a relação dos militares estaduais pleiteantes à promoção de que trata este artigo, constando os selecionados dentro das vagas estabelecidas no § 5o deste artigo, bem como os critérios utilizados para classificação de acordo com o § 6o deste artigo.

Da leitura da legislação estadual, conclui-se que, em se tratando de promoção por requerimento, a decisão governamental é vinculada, não comportando, portanto, discricionariedade administrativa, de modo que preenchido os requisitos legais, como na hipótese dos autos, possui o Impetrante direito líquido e certo.

Ademais, o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento de que quanto aos limites previstos nas normas da Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF) - mormente os relacionados às despesas com pessoal de ente público, não são aptos a justificar o descumprimento dos direitos subjetivos do servidor público. Confira-se:

PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. POLICIAL MILITAR. PROMOÇÃO. ALEGADA OFENSA AOS ARTS. 15, 16, 17, 20 E 22 DA LC 100/2000 E 73, VIII, DA LEI 9.504/1997. SÚMULA 211/STJ. DECLARAÇÃO DE NULIDADE DO ATO DE PROMOÇÃO SEM O DEVIDO PROCESSO ADMINISTRATIVO. ATO UNILATERAL DA ADMINISTRAÇÃO EM OFENSA AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL. VIOLAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA.

1. Cuida-se, na origem, de Mandado de Segurança contra ato do Governador do Estado do Tocantins que anulou a promoção do impetrante sem o devido processo legal.

2. A alegação de afronta aos arts. 15, 16, 17, 20 e 22 da LC 100/2000 e 73, VIII, da Lei 9.504/1997, a despeito da oposição de Embargos Declaratórios, não foi apreciada pelo Tribunal
a quo
.

Incide a Súmula 211/STJ porque, para que se tenha por atendido o requisito do prequestionamento, é indispensável também a emissão de juízo de valor sobre a matéria.

3. Ademais, ainda que superado tal óbice, o recurso não prosperaria, pois entende o STF que, embora a Administração esteja autorizada a anular seus próprios atos quando eivados de vícios que os tornem ilegais (Súmula 473 do STF), não prescinde do processo administrativo, com obediência aos princípios constitucionais da ampla defesa e do contraditório (AI 710085 AgR, Relator: Min.

Ricardo Lewandowski, Primeira Turma, julgado em 3/2/2009, DJe-043 DIVULG 5-3-2009 PUBLIC 6-3-2009 EMENT VOL-02351-11 PP-02229).

4. E ainda, quanto aos limites previstos nas normas da Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF) - mormente os relacionados às despesas com pessoal de ente público -, o STJ já decidiu que não são aptos a justificar o descumprimento dos direitos subjetivos do servidor público, como é o recebimento de vantagens asseguradas por lei (cf. art. 22, parágrafo único, da LC no 101/2000).

5. Recurso Especial não conhecido. (REsp 1702264/TO, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 28/11/2017, DJe 19/12/2017). [Destaquei].

Ante o exposto, pedindo vênia ao Desembargador Relator, voto no sentido de
CONCEDER
a segurança pleiteada.

É como voto.

V O T O RATIFICADO

EXMO. SR. DES. LUIZ CARLOS DA COSTA (2o VOGAL)

Celso Pereira da Silva
, graduação de Subtenente da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso, alega que possui direito líquido e certo de ser promovido ao posto de Segundo-Tenente, quando da passagem para a inatividade mediante reserva remunerada.

Quanto à promoção por requerimento, a Lei do Estado de Mato Grosso no 10.076, de 31 de março de 2014, dispõe que:

Art. 44
A Promoção por requerimento será concedida ao militar estadual na sua transferência para a reserva remunerada, mediante requerimento
, desde que preencha, além dos requisitos constantes nos incisos I, II, e X do Art. 21 desta lei, os abaixo relacionados:

I - receber parecer favorável do Órgão de Gestão de Pessoas da instituição;

II - conte com 30 (trinta) anos de serviço e 25 (vinte e cinco) anos de efetivo serviço, se do sexo masculino; e

III - conte com 25 (vinte e cinco) anos de serviço e 20 (vinte) anos de efetivo serviço, se do sexo feminino.

§ 1o A transferência compulsória do militar estadual para a reserva remunerada não exclui o direito à promoção por requerimento.

§ 2o Não cabe promoção por requerimento para os militares estaduais ocupantes dos últimos postos dos quadros.

§ 3o A promoção por requerimento será processada tão logo seja requerida e se efetivará por ato da autoridade competente, após o cumprimento das exigências contidas neste artigo, independente das datas previstas nos arts. 4o e 5o desta lei.

§ 4o A promoção de que trata este artigo obedecerá anualmente às seguintes limitações:

I - na Polícia Militar:

a) 20 (vinte) vagas para Oficiais;

b) 80 (oitenta) vagas para as Praças; [...].

[...]

Art. 16.
A promoção por requerimento é aquela concedida ao militar estadual na data de sua transferência para a reserva remunerada, mediante requerimento
, desde que preencha os requisitos previstos nesta lei. [sem negrito no original]

No entanto, a transferência para a reserva remunerada com promoção a grau hierárquico imediatamente superior, no entender do Superior Tribunal de Justiça, não é admissível, porquanto, “
A Lei complementar estadual não pode estabelecer condições mais favoráveis para a promoção do que as previstas para os militares das Forças Armadas
” (STJ, Quinta Turma, RMS 25306/MS, relator Ministro Jorge Mussi, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 3 de agosto de 2009).

Isso porque, a Lei Nacional no 6.880, de 9 de dezembro de 1980 (Estatuto dos Militares), no artigo 62, veda a promoção de militar quando da passagem para a inatividade: “
Não haverá promoção de militar por ocasião de sua transferência para a reserva remunerada ou reforma
”.

Anoto que, o acórdão prolatado pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do recurso em mandado de segurança no 25306/MS, está a se referir ao revogado artigo 57 da Lei Complementar do Estado de Mato Grosso do Sul no 53, de 30 de agosto de 1990, que estabelecia hipótese semelhante da promoção por requerimento prevista na Lei do Estado de Mato Grosso no 10.076, de 31 de março de 2014.

Art. 57.
O policial militar que contar com mais de 30 (trinta) anos de serviço, será promovido ao grau hierárquico imediatamente superior, no mesmo ato que o transferir para a reserva remunerada, independente do quadro a que pertence
.

§ 1o O policial militar na inatividade após ter percebido os proventos da aposentadoria ou reforma durante 2 (dois) anos consecutivos, deverá ser promovido por antigüidade ao posto ou graduação que serve de base para a atribuição do seu provento.

§ 2o O policial militar que ingressou na inatividade anterior a 30 de agosto de 1990, deverá ser promovido por antigüidade ao posto ou graduação que deveria estar servindo de base de cálculo para a atribuição do seu provento.

§ 3o As promoções a que se refere o ‘caput’ do artigo e o § 2o, dar-se-ão com a observância do artigo 47, § 1o, combinado com o parágrafo único, do artigo 99, ressalvando-se que os efeitos financeiros só ocorrerão a partir da vigência desta Lei Complementar, no prazo máximo de 30 (trinta) dias, em solenidade especialmente convocada para esse fim.

§ 4o O policial militar de que se trata este artigo e os parágrafos 1o e 2o, fica dispensado das exigências dos artigos 55, 56 e seus parágrafos.

§ 5o Ao policial militar de que trata este artigo, aplica-se o disposto no artigo 42, § 10, da Constituição Federal, combinado com o artigo 39, § 8o, da Constituição Estadual. [sem negrito no original]

É entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça acerca da ilegalidade do artigo 57 da Lei Complementar do Estado de Mato Grosso do Sul no 53, de 30 de agosto de 1990, por contrariar o disposto no artigo 62 da Lei Nacional no 6.880, de 9 de dezembro de 1980 (Estatuto dos Militares):

[...] A jurisprudência desta Corte Superior de Justiça é a de que a Lei Complementar Estadual Sul-Mato-Grossense 53/1990, ao estabelecer condições mais favoráveis do que as previstas para o pessoal das Forças Armadas, possibilitando aos Militares estaduais, quando da passagem para a reserva remunerada, promoção para que recebam seus proventos referentes ao grau imediatamente superior, afrontou legislação federal (Decreto-Lei 667/1969 e Lei 6.880/1980) (AgRg na AR 4.380/MS, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe 21.8.2015). [...]. (STJ, Primeira Turma, AgInt no AREsp 193048/MS, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 25 de maio de 2017).

[...]
A Lei Complementar Estadual no 53/90 estabeleceu, em afronta à legislação federal, condições mais favoráveis do que as previstas para o pessoal das Forças Armadas, ao possibilitar aos militares estaduais, quando da passagem para a reserva remunerada, promoção para que recebam seus proventos referentes ao grau imediatamente superior. Precedentes.
[...]. (STJ, Terceira Seção, AR 4107/MS, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 1o de agosto de 2011).

[...] 1. É vedada a promoção de policial militar estadual, estabelecida no art. 57 da Lei Complementar n. 53/90, quando de sua passagem para a reserva remunerada.

2. A Lei complementar estadual não pode estabelecer condições mais favoráveis para a promoção do que as previstas para os militares das Forças Armadas. Precedentes. [...]. (STJ, Quinta Turma, RMS 25306/MS, relator Ministro Jorge Mussi, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 3 de agosto de 2009).

[...] É firme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que a Lei Complementar Estadual 53/90 não pode estabelecer benefício que não se ajuste à legislação federal, sendo vedada, por via de conseqüência, a promoção de militar no momento de sua passagem para a reserva remunerada. Precedentes. [...]. (STJ, Quinta Turma, REsp 471947/MS, relator Ministro Arnaldo Esteves Lima, publicado no Diário da Justiça em 27 de novembro de 2006).

Dessa forma, não há direito líquido e certo a ser amparado, visto que a lei estadual, no entender do Superior Tribunal de Justiça, intérprete maior do direito infraconstitucional, não pode instituir promoção de militar em condições mais favoráveis do que as previstas na Lei Nacional no 6.880, de 9 de dezembro de 1980, quando da passagem para a inatividade.

Essas, as razões por que voto no sentido de indeferir a segurança.

V O T O

EXMO. SR. DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (5o VOGAL)

Peço vista dos autos para melhorar analisar a matéria.

EM 02 DE JULHO DE 2020:

O RELATOR DENEGOU A ORDEM, SENDO ACOMPANHADO PELA 1a, 2o E 3a VOGAL. A 4a VOGAL CONCEDEU A ORDEM. O 5o VOGAL PEDIU VISTA DOS AUTOS. JULGAMENTO SUSPENSO.

SESSÃO DE 03 DE SETEMBRO DE 2020 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O RETIFICADO

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

O Desembargador Mário Roberto Kono de Oliveira, pediu vista destes autos, mas, a exemplo do que ocorreu com outros Mandados de Segurança, houve pedido de desistência da parte impetrante.

Homologo o pedido de desistência da parte impetrante.

Consulto aos eminentes pares se estão de acordo com o pedido de desistência formulado nesses autos de Mandado de Segurança?

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (1a VOGAL)

Acompanho o voto do relator.

V O T O

EXMO. SR. DES. LUIZ CARLOS DA COSTA (2a VOGAL)

Acompanho o voto do relator.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO (3a VOGAL)

De acordo com o voto do relator.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (4a VOGAL)

Acompanho o voto do relator.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (5o VOGAL)

Acompanho o voto do relator.

SESSÃO DE 03 DE SETEMBRO DE 2020:

À UNANIMIDADE HOMOLOGOU A DESISTÊNCIA DO
WRIT.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/09/2020